Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022349-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (RECORRENTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1022349-33.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À FATURA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO – FATURA CONTESTADA – CORTE INDEVIDO POR INADIMPLENCIA DE FATURA CONTESTADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecimento de energia é serviço essencial e deve, por isso, ser prestado de forma contínua e ininterrupta, salvo existência de justo motivo que enseje a suspensão.

Não havendo provas que justifiquem a interrupção, tal ato representa abusividade na conduta perpetrada, ensejando a reparação civil, notadamente quando o corte é motivado pela inadimplência de faturas contestadas.

O dano moral, no caso dos autos, justifica-se pela falha na prestação de serviço da Ré em cortar a energia da Autora antes da emissão do laudo da unidade consumidora e lhe dar uma resposta acerca da contestação formalmente apresentada, assim como no corte do fornecimento pelo inadimplemento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que as cobranças da fatura aqui contestada de setembro/2019, eram referentes ao refaturamento determinado em sentença da fatura de junho de 2019.

Nas razões recursais, a parte Reclamante se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma, tendo em vista os valores cobrados na fatura de setembro/2019, não eram referentes à refaturamento mas sim, de juros e taxas de religação, como bem descrito.

A parte Recorrida, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A parte Recorrente moveu reclamação para discutir fatura que considerou indevida no mês de junho de 2019, nos autos 1004127-17.2019.811.0001, a qual foi julgada procedente.

Ocorre que, em setembro de 2019, recebeu a fatura aqui contestada, com cobranças de juros e taxas referentes à fatura contestada nos autos do processo acima citado, a qual também contestou administrativamente, porém, sem êxito.

No mérito, pretende o recebimento de indenização por danos morais pelo corte indevido de energia por fatura contestada, sendo que as cobranças de juros e taxas, de fato são indevidas, pois referentes à fatura declarada indevida por sentença.

Apesar do entendimento do Magistrado “a quo”, não se trata de cobrança de refaturamento determinado em sentença, mas somente de juros e taxas pelo não pagamento de fatura que estava sendo discutida em juízo.

Cinge-se o recurso ao pleito de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a legalidade das cobranças e julgou improcedente a ação.

Frise-se que o corte ocorreu em 26/12/2019, mas como era recesso forense, o Autor efetuou o pagamento para religação de sua energia que foi religada em 28/12/2019.

No que tange ao dano moral, este configura-se
in re ipsa
, pois não há nos autos qualquer prova de que o corte foi devido. A contestação de valores é um processo interno, onde o consumidor registra sua reclamação, esta é analisada pelo setor responsável, que realiza vistorias e, ao final, emite um parecer, positivo ou negativo, atestando a existência ou inexistência de irregularidades, e concluindo se a cobrança é regular ou não.

Assim, é inconteste que o corte foi motivado pela inadimplência de fatura contestada, o que considero abusivo.

À vista das peculiaridades do caso em apreço, notadamente às fotografias encartadas na inicial comprovando o perecimento de diversos produtos na geladeira em razão do corte indevido, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

Por fim, entendo ainda ser devido a restituição do valor pago pelo Autor a maior na fatura no valor de R$ 24,19, o qual deve ser devolvido em dobro, e ainda as duas diárias de hotel, diante da ausência de energia por dois dias, no valor de R$ 677,65, conforme nota fiscal em anexo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
condenar
a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como, R$ 701,84 (setecentos e um reais e oitenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020